Tribunal: TJMT
Processo: 1031799-21.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031799-21.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA GONTIJO DE CAMPOS - CPF: 070.119.161-99 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ BANZI TONUCCI - CPF: 336.087.028-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA JUDICIAL DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA ESTADUAL NÃO OBSTA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. TEMA 732/STJ. DIREITO ASSEGURADO ATÉ OS 21 ANOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de pensão por morte formulado por neta de servidora pública estadual falecida, que detinha sua guarda judicial. A negativa do benefício baseou-se na revogação da alínea “b” do art. 245 da Lei Complementar Estadual no 04/1990, que antes previa expressamente a concessão da pensão por morte ao menor sob guarda. A parte autora recorre, invocando o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 732), e demais normas que asseguram proteção previdenciária aos dependentes econômicos sob guarda judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se é juridicamente possível conceder pensão por morte à neta sob guarda judicial de servidora pública estadual falecida, diante da revogação da norma estadual
; (ii)
estabelecer se a comprovação da dependência econômica, à luz do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, autoriza o redirecionamento do benefício previdenciário conforme o Tema 732 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O menor sob guarda judicial possui direito à pensão por morte desde que comprovada a dependência econômica, conforme previsto no art. 33, §3o, do ECA, norma especial que permanece plenamente eficaz, mesmo frente à revogação da disposição estadual anterior.

4. O art. 227 da Constituição da República e o art. 33 do ECA consagram o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que impõe interpretação protetiva e finalística às normas previdenciárias, impedindo que formalismos legais inviabilizem o reconhecimento de direitos sociais fundamentais.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 732), reconhece que o menor sob guarda judicial tem direito à pensão por morte do instituidor, desde que demonstrada a dependência econômica, mesmo após alterações legislativas que tenham excluído tal previsão de forma expressa.

6. A revogação da alínea “b” do art. 245 da LC/MT no 04/1990 não afasta o direito ao benefício quando a situação concreta estiver amparada por normas constitucionais, infraconstitucionais e jurisprudência vinculante, sendo vedada interpretação que esvazie a proteção jurídica conferida ao menor.

7. A autora era dependente econômica exclusiva da instituidora da pensão e encontrava-se sob sua guarda judicial no momento do falecimento, fato amplamente comprovado nos autos por documentos oficiais e despesas custeadas pela falecida.

8. O fato de a requerente ter atingido a maioridade após o falecimento da instituidora da pensão não impede o reconhecimento do direito, pois a legislação previdenciária assegura a manutenção do benefício até os 21 anos de idade (Lei no 8.213/91, art. 16, I).

9. A pensão deve ser calculada nos termos da EC no 103/2019, art. 23, correspondente a 50% do valor da aposentadoria da instituidora, como cota familiar básica, uma vez que a recorrente é a única dependente habilitada, sendo devida até o alcance da idade limite legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O menor sob guarda judicial faz jus à pensão por morte do segurado instituidor, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos do art. 33, §3o, do ECA.

2. A revogação da previsão legal específica em norma estadual não obsta a concessão do benefício, quando o direito encontra respaldo em normas constitucionais e em jurisprudência vinculante.

3. O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente deve orientar a interpretação das normas previdenciárias, vedando soluções que impliquem retrocesso social ou exclusão de proteção a dependentes vulneráveis.

4. A tese firmada no Tema 732 do STJ aplica-se ao caso concreto, conferindo ao menor sob guarda judicial o direito à pensão por morte, mesmo após alterações legislativas que excluíram tal previsão de forma literal.

5. A pensão por morte é devida até os 21 anos de idade ao dependente que, à época do óbito do segurado, encontrava-se sob guarda judicial e sem autonomia financeira.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227, caput; ECA, art. 33, §§1o e 3o; CC, art. 1.634, I; Lei no 8.213/91, arts. 16, I e §2o, e 74; LC/MT no 04/1990, art. 247, II; EC no 103/2019, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.411.258/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, j. 22.10.2014 (Tema 732). TJMT, ApCiv no 1001505-93.2023.8.11.0010, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 04.06.2024. TJMT, ApCiv no 0003518-69.2008.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 05.05.2023.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, ao fundamento de ausência de previsão legal para concessão de pensão por morte a menor sob guarda ou tutela de servidor público, considerando-se, portanto, que a norma regulamentadora possui caráter taxativo, o que impõe a sua estrita observância por parte do Poder Judiciário, sob pena de indevida invasão da esfera de competência reservada ao Legislativo.

Irresignada com o teor do
decisum,
a parte autora sustenta, em síntese, fazer jus ao recebimento do benefício de pensão por morte, destacando, para tanto, não apenas a evolução legislativa sobre a matéria, mas também o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 732, que reconhece a equiparação do menor sob guarda judicial à condição de filho, para todos os efeitos legais, inclusive os previdenciários.

As contrarrazões foram apresentadas com a finalidade de ratificar a sentença de primeiro grau, sustentando, em essência, a inexistência, nos autos, de prova documental idônea a demonstrar o preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação de regência, o que inviabilizaria o enquadramento da parte recorrente nos dispositivos legais que regulamentam a concessão do benefício pleiteado.

É o relatório do essencial, passo a decidir.

Conheço do recurso inominado, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

No tocante ao mérito, a pretensão recursal deduzida pela parte autora revela-se procedente, impondo-se seu integral acolhimento, à luz do arcabouço normativo aplicável e da orientação jurisprudencial consolidada sobre a matéria.

A controvérsia de fundo instaurada nos autos cinge-se à possibilidade de concessão de pensão por morte à neta de servidora pública estadual, sobre a qual a falecida detinha guarda judicial, exercendo, de forma efetiva e comprovada, as funções de responsável legal, inclusive quanto ao sustento e às despesas essenciais à subsistência da menor.

A parte recorrente, desde a petição inicial, narra ter sido criada pela avó, a quem foi deferida, judicialmente, a guarda definitiva no ano de 2017, conforme demonstra o documento de id. 282671412. Ainda, instrui os autos com provas inequívocas de que a guardiã era quem arcava com os encargos relativos ao plano de saúde, educação, alimentação e demais custos indispensáveis ao bem-estar da autora (ids. 282671414, 282671413 e 282671418), circunstâncias que atestam a existência de dependência econômica.

Segundo a certidão de óbito (id. 282671411), a avó da promovente faleceu em 04.11.2022. Na ocasião, a pensão por morte foi concedida de forma vitalícia ao cônjuge da segurada, Sr. Wilton Paelo, avô da autora, conforme informado pela parte ré em sua contestação (id. 282671434). Entretanto, o benefício foi cessado com o falecimento do avô em 19.06.2024 (id. 282671441).

Diante desse cenário, a recorrente, então com 17 (dezessete) anos de idade, protocolizou requerimento administrativo em 04.07.2024, pleiteando o redirecionamento do benefício previdenciário em seu favor, instruindo o pedido com documentação comprobatória. Na sequência, em 07.07.2024, emendou o requerimento para informar que havia atingido a maioridade, anexando documentação pertinente à nova condição civil.

O pleito, contudo, foi indeferido sob dois fundamentos principais
: (i)
ausência de previsão legal para concessão de pensão por morte a menor sob guarda, e
(ii)
ausência de documentação hábil a comprovar que a Sra. Fabiane de Campos Paelo Machado Brito, que é a tia com quem a autora passou a residir após o falecimento dos avós, estivesse formalmente habilitada como sua representante legal à época do requerimento.

Atualmente, a parte recorrente conta com 19 (dezenove) anos de idade. Na petição inicial, acostou cópia de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, da qual se extrai que manteve vínculos empregatícios nos períodos de setembro de 2021 a novembro de 2022 e, posteriormente, entre setembro e dezembro de 2023, não havendo registro de ocupação laboral posterior a este último período (id. 282671407).

Ainda, instrui os autos com caderneta de gestante e exame de ultrassonografia obstétrica que atestam, de forma inequívoca, que, em junho de 2024, encontrava-se gestante, com idade gestacional de 20 (vinte) semanas (id. 282671410). Junto ao presente recurso inominado, a recorrente anexou certidão de nascimento da filha, lavrada em 05 de novembro de 2024, na qual consta como mãe solo e dona de casa, sem indicação de genitor ou cônjuge (id. 282671449).

Pois bem. À luz da robusta documentação acostada aos autos, revela-se incontroverso que, até a data do falecimento da avó, ocorrido em 04.11.2022, a recorrente era sua dependente econômica exclusiva, sob guarda judicial regularmente constituída, cabendo à guardiã todas as responsabilidades materiais e afetivas relacionadas à criação da neta.

Comprovado, também, que a autora, ora recorrente, não aufere renda ou exerce atividade remunerada, evidenciando-se, assim, que eventual concessão de pensão por morte passará a constituir sua
única fonte de subsistência
, sobretudo no atual contexto de vulnerabilidade social, agravado pela recente maternidade em condição monoparental.

Com tais considerações e tendo por suficientemente delineado o contexto fático e probatório da demanda, passa-se à análise da legislação aplicável à espécie, à luz da Constituição da República, do Estatuto da Criança e do Adolescente, da jurisprudência dominante e da legislação previdenciária de regência.

A Constituição da República, em seu art. 227, caput, consagra o dever solidário da família, da sociedade e do Estado de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária, entre outros direitos fundamentais que compõem o mínimo existencial.

No mesmo sentido, o Código Civil, em seu art. 1.634, inciso I, estabelece que compete aos pais dirigir a criação e a educação dos filhos menores, reforçando o dever jurídico de cuidado, sustento e orientação, valores esses que se estendem, por analogia, àquele que exerce a guarda legal da criança ou adolescente.

Por sua vez, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), em seu art. 33, §1o, dispõe que a guarda impõe ao guardião o dever de prestar assistência material, moral e educacional, conferindo-lhe o direito de se opor a terceiros, inclusive aos próprios genitores. O §3o do mesmo dispositivo vai além e expressamente reconhece que a guarda confere à criança ou ao adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. Tais dispositivos traduzem o reconhecimento normativo de que o menor sob guarda judicial possui dependência jurídica e econômica em relação ao guardião, não podendo ser alijado dos benefícios previdenciários legalmente destinados aos dependentes do segurado instituidor da pensão.

Em idêntica linha de proteção, a Lei no 8.213/1991 (que rege o Regime Geral de Previdência Social), em seu art. 16, §2o, dispõe que o menor sob guarda equipara-se a filho, desde que haja declaração do segurado e comprovação de dependência econômica, presumida até os 21 anos de idade, integrando o rol de dependentes do segurado para fins previdenciários.

Ademais, o art. 74 da mesma Lei estabelece que a

pensão por morte é devida ao conjunto de dependentes do segurado que vier a falecer.

Embora a alínea “b” do art. 245 da Lei Complementar Estadual no 04/1990, que previa expressamente o direito à pensão por morte ao menor sob guarda ou tutela até 21 (vinte e um) anos de idade, tenha sido revogada, tal revogação não tem o condão de suprimir direitos assegurados por normas especiais e de hierarquia constitucional, que reconhecem a proteção previdenciária aos menores sob guarda judicial. A interpretação meramente literal da revogação, portanto, não pode se sobrepor a garantias fundamentais, tampouco afastar normas vigentes que expressamente amparam a pretensão da recorrente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.411.258/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese firmada no Tema 732, nos seguintes termos:
“O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária. ”

Referida tese, dotada de eficácia vinculante no âmbito infraconstitucional, aplica-se diretamente à hipótese dos autos, afastando qualquer leitura de legalidade estrita que, sob o manto do formalismo, comprometa a efetivação dos direitos fundamentais assegurados constitucionalmente.

Convém enfatizar que os princípios constitucionais não se sobrepõem de forma absoluta; ao contrário, devem conviver em harmonia e equilíbrio, de modo a evitar que a prevalência isolada de um deles, especialmente em sua leitura meramente formal, redunde na violação de outros direitos igualmente tutelados pela Constituição, notadamente os de natureza fundamental.

No caso concreto, permitir que o princípio da legalidade, interpretado de maneira rígida e desvinculada do contexto, sobreponha-se afaste a concessão de benefício à menor sob guarda judicial, dependente econômica exclusiva da instituidora da pensão,

implicaria frontal violação ao texto constitucional e ao princípio do melhor interesse do menor.

Ademais, há outras normas em vigor que autorizam a concessão da pensão por morte à recorrente, como já delineado em dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei no 8.213/91 e da jurisprudência consolidada. Assim, a Lei Complementar Estadual no 04/1990 não pode ser interpretada de forma isolada ou dissociada desse ordenamento protetivo.

No que diz respeito à idade da recorrente, o fato de atualmente contar com 19 (dezenove) anos não obsta a concessão do benefício, uma vez que o art. 16, inciso I, da Lei no 8.213/91 prevê como limite para o recebimento da pensão por morte a idade de 21 (vinte e um) anos.

Diante de todo esse contexto fático e normativo, tenho que o pedido formulado pela autora encontra respaldo legal, constitucional e jurisprudencial, em especial na tese firmada no Tema 732 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, cumpre registrar que há precedentes do e. TJMT

que adotam entendimento consonante com os fundamentos aqui alinhavados
, cito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR APOSENTADO FALECIDO – PENSÃO POR MORTE – MENOR SOB GUARDA JUDICIAL – ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS – ARTIGO 245, INCISO II, ALÍNEA ‘B’, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/90, REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 197/2004 – CONFRONTO COM O ART. 33, §3o, DO ECA – ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – TEMA 732 STJ - INTERPRETAÇÃO CONFORME PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E PREFERENCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

“O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3o do estatuto da criança e do adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da medida provisória 1.523/96, reeditada e convertida na lei 9.528/97. funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do estatuto da criança e do adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária.” inteligência do tema 732 do STJ.

(N.U 1001505-93.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 04/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS – SERVIDORA APOSENTADA FALECIDA – PENSÃO POR MORTE – MENOR SOB GUARDA JUDICIAL – ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS – ARTIGO 245, INCISO II, ALÍNEA ‘B’, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/90, REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 197/2004 – CONFRONTO COM O ART. 33, §3o, DO ECA – ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INTERPRETAÇÃO CONFORME PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E PREFERENCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ÍNDICE APLICÁVEL AOS JUROS DE MORA – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício

de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária.” INTELIGÊNCIA DO TEMA 732 DO STJ.

2. Nas condenações judiciais em geral da Fazenda Pública, os juros de mora correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ.

(N.U 0003518-69.2008.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

No que tange ao percentual da pensão por morte, verifica-se que a servidora falecida estava vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso (RPPS/MT), o qual, à semelhança do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), incorporou as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional no 103/2019.

Consoante os ditames da nova sistemática, aplicável tanto ao RGPS quanto aos RPPS que adotaram as reformas estruturais da EC no 103/2019, a pensão por morte passou a ser calculada com base no artigo 23 da referida emenda, que determina:

“A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).”

No caso concreto, a parte recorrente figura como única dependente habilitada à percepção do benefício, razão pela qual faz jus à cota básica de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da aposentadoria que a instituidora da pensão percebia ou teria direito. Tal percentual deverá ser aplicado desde a data do requerimento administrativo até o momento em que a parte recorrente atingir 21 (vinte e um) anos de idade, nos termos do art. 247, inciso II, da Lei Complementar Estadual no 04/90 c/c com o art. 16, inciso I, da Lei no 8.213/91.

Em face das razões expendidas, conclui-se que a decisão ora insurgida diverge do entendimento consolidado pelo STJ, impondo-se, portanto, a sua reforma integral, em estrita observância ao precedente vinculante e aos direitos e garantias fundamentais.

Em face das razões expendidas
, verifica-se que a sentença recorrida contraria entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, impondo-se sua integral reforma, em respeito ao precedente vinculante (Tema 732/STJ) e às normas constitucionais.

Ante o exposto
, verificados os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, com fundamento no art. 33, §§ 1o e 3o, do ECA, no art. 247, inciso II, da Lei Complementar Estadual no 04/90, bem como em estrita observância à tese firmada no Tema 732 do Superior Tribunal de Justiça, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial, a fim de
determinar a implantação do benefício de pensão por morte em favor da parte recorrente
, no percentual de
50% (cinquenta por cento)
sobre o valor da aposentadoria que a servidora recebia ou teria direito.

Fixo como termo inicial do benefício a
data do requerimento administrativo
, sendo devidos os valores retroativos, os quais deverão ser corrigidos e atualizados mês a mês pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), nos termos da EC no 113/2021.

Ainda, consigno que o benefício deverá ser mantido
até que a autora complete 21 (vinte e um) anos de idade
, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei no 8.213/91.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025